Tribunal: TJSP
Processo: 0018699-76.2013.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Extinção de Condomínio, em fase de cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela autora, ratificando a decisão que homologou o laudo de avaliação, deferindo, ainda, a adjudicação do imóvel objeto da lide para os réus, diante do depósito equivalente ao quinhão da autora - Inconformismo da autora manifestado por Apelação – Erro crasso – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Extinção de Condomínio, em fase de cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela autora, ratificando a decisão que homologou o laudo de avaliação, deferindo, ainda, a adjudicação do imóvel objeto da lide para os réus, diante do depósito equivalente ao quinhão da autora - Inconformismo da autora manifestado por Apelação – Erro crasso – Recurso não conhecido.